Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. MULTIPLAS CONDENAÇÕES. SOMATÓRIO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ARTIGO 7o, CAPUT, E ARTIGO 9o, INCISOS I, II, III DO DECRETO. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não atendeu aos requisitos objetivo previstos no artigo 9o do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se para fins de declaração do indulto e da comutação da pena as condenações devem ser somadas.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena conforme o Decreto 12.338/2024 deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25- dezembro-2024, conforme determinação do artigo 7o, caput, do Decreto.
5. Os incisos I e II do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024 estabelecem que o indulto coletivo poderá ser concedido aos condenados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que as penas privativas de liberdade não ultrapassem oito anos ou doze anos, além do cumprimento de parte da pena.
6. O inciso III do art. 9o do Decreto n.o 12.338/2024 estabelece que, havendo condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o indulto pode ser concedido se o apenado responder por pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos.
7. No caso, inviável o cabimento do indulto com fundamentos nos incisos I e II do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, em razão da prática de crime com violência à pessoa (roubo), bem assim obstada a benesse com fundamento no inciso III, pelo fato do agravante ostentar pena superior a 4 (quatro) anos.
8. O artigo 13 do Decreto fixou critérios para a comutação da pena remanescente, para aqueles que não preencheram os requisitos para o indulto, nos seguintes termos: “Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.” Requisitos não preenchidos pelo agravante.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.